Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-52.2023.8.11.0108
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000156-52.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS SA - CPF: 036.839.011-01 (RECORRENTE), MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 121.255.886-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE : Dou provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser aplicado no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a divergência.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA RESTABELECER O SERVIÇO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS

CONFIGURADOS -SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

O bloqueio de conta bancária, sem motivo justificado, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, o que enseja a reforma da sentença para proceder aos pedidos constantes da inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos
.
”.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a existência do dano moral frente às provas contidas nos autos, nas quais assevera demonstrar a falha na prestação do serviço ante ao bloqueio do saldo depositado de forma injustificada.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão.

A Recorrida apresentou contrarrazões, buscando o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente assevera que sofreu vários prejuízos, ante ao bloqueio de saldo proveniente de cheques depositados de forma injustificada, durante o período de 05/01/2023 (data em que o valor foi depositado na conta da Requerente) a 23/01/2023 (data em que consta registrado o bloqueio).

A reclamada se defende aduzindo que o bloqueio foi realizado por medida de segurança, pois constadas diversas operações de recebimento de valores canceladas o que demonstra eventual prática de irregularidade, razão pela qual não cometeu qualquer conduta ilícita capaz de causar danos ao reclamante.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, onde o juízo de primeiro grau asseverou que em que pese a demonstração do bloqueio, a parte promovente obteve êxito em movimentações financeiras.

Ocorre que verifico dos autos, que a parte ora recorrida, em nenhum momento nos autos, comprovou ter avisado previamente a parte ora recorrente, mantendo o bloqueio do valor depositado por 20 (vinte) dias sem justificativa plausível ou qualquer demonstração de ocorrência de fraude.

Nesse sentido, em que pese a informação da reclamada de ausência de ato ilícito, com justificativa de ocorrência de transações suspeitas, tenho que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, não apresentando fatos extintivos, impeditivos e/ou modificativos do pleito autoral, uma vez que não trouxe aos autos comprovante de que houve a notificação prévia do consumidor no que concerne ao bloqueio da conta.

No caso dos autos, a conduta do banco recorrido de suspender a atividade da conta corrente de titularidade do ora recorrente, sem qualquer notificação prévia e sem motivo plausível, configura-se o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
que fixo
o
quantum
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
tendo em vista o evidente o desgaste e o transtorno experimentado pelo reclamante ao ter a sua conta bloqueada, mesmo após a tentativa de resolução do imbróglio de forma administrativa.

Esse também é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – ENCERRAMENTO UNILATERAL – SENTENÇA
PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE –
PLEITO DE MAJORAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – BLOQUEIO POR TEMPO SUPERIOR AO RAZOAVEL – MAJORAÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Ausente a prova de irregularidade na conta do consumidor, bloqueio indevido da conta bancária, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que a consumidora foi impossibilitada de acessar e movimentar sua conta bancária.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016935-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença recorrida para
condenar a recorrida por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).
Condeno os recorridos ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024